Tribunal: TJBA
Processo: 8017967-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017967-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JADISLAINE DA SILVA SANTOS Advogado(s): JESSIKA ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: CARLOS DA SILVA BUGIA Advogado(s):ALEX PEREIRA COUTINHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRA DE BOA-FÉ. POSSE E PROPRIEDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por contra decisão do Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Araci/BA, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 8001298-91.2024.8.05.0014, que indeferiu liminarmente o pedido de suspensão das medidas restritivas sobre o veículo GM/S10 de Luxe 2.5 D 4x4, ano/modelo 1999/1999, placa AIO2238, constrito em execução de título extrajudicial. A agravante sustenta ser terceira de boa-fé, proprietária e possuidora do veículo desde 2017, anterior à penhora de 2019, e requer a suspensão da constrição judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal nos Embargos de Terceiro; e (ii) estabelecer se a agravante comprovou a condição de terceira de boa-fé, com posse e propriedade legítimas do veículo objeto da constrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de ineficácia da medida ao final do processo, conforme art. 300 do CPC. A agravante apresentou documentação hábil a demonstrar sua posse e propriedade sobre o veículo, incluindo o Certificado de Registro e Licenciamento e registros de aquisição datados de 06/12/2017, anteriores à constrição determinada em 2019 (ID 458298314 e ID 458298316). A jurisprudência, com base na Súmula 375 do STJ, exige, para configuração de fraude à execução, o registro da penhora do bem ou a demonstração da má-fé do terceiro adquirente, inexistentes no caso concreto. Em se tratando de bem móvel, a aquisição da propriedade se dá com a tradição (CC, art. 1.226), sendo presumida a boa-fé da agravante que detém a posse direta e contínua do bem. A via processual eleita – Embargos de Terceiro – é adequada para a defesa da posse de terceiro alheio à execução, nos termos dos arts. 674 e 677 do CPC. A manutenção da constrição antes do julgamento de mérito dos embargos acarreta risco de dano irreparável à agravante, diante da restrição à posse e uso do veículo e da possível desvalorização do bem. A suspensão da medida constritiva, por outro lado, não acarreta risco de irreversibilidade, podendo ser novamente decretada caso sobrevenham novos elementos no processo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 674, 677 e 678; CC, arts. 1.226 e 1.267. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1804713/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 22.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível 8001341-35.2019.8.05.0036, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 20.03.2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento 8000874-91.2024.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017967-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JADISLAINE DA SILVA SANTOS e como agravado CARLOS DA SILVA BUGIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA